Tribunal: TJDFT
Processo: 0745837-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.